Tribunal: STF
Processo: Rcl 55713
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS: APURAÇÃO DE IMPROPRIEDADES NO EDITAL E NA DOCUMENTAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.774: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 10.9.2022, pela Clínica Médica e Psicológica Transitar Neves Ltda. e outras, contra decisão liminar proferida pelo Relator do Mandado de Segurança n. 2024176-06.2022.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas, pela qual teria sido contrariada a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.774.



O caso



    2. Em 11.1.2022, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN-MG editou a Portaria n. 23/2022, pela qual “regulamenta o funcionamento e os procedimentos para o credenciamento de clínica médica e psicológica, para realizar exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica em candidatos à obtenção de permissão para dirigir veículo automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação, à mudança e adição de categoria, registro de Carteira Nacional de Habilitação de outros Estados da Federação e Internacionais no Brasil, nos candidatos a Diretor-Geral, Diretor de Ensino, Instrutor e Examinador de Trânsito e candidatos a outros cursos, e dá outras providências” (fl. 42, doc. 4).



    Em 8.3.2022, a Associação de Clínicas de Trânsito de Minas Gerais – ACTRANS, apresentou “denúncia” ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, alegando “irregularidades encontradas na Portaria n. 23/2022 do DETRAN/MG que ensejam a sua suspensão liminar imediata, sob pena de prejuízo para os administrados, bem como para a Administração Pública” (fl. 90, doc. 4).



    Requereu fosse “concedida a medida cautelar para suspender os credenciamentos de clínicas de trânsito perante o DETRAN-MG em razão das ilegalidades aventadas na Portaria n. 23/2022 do DETRAN-MG. Por fim requer[eu], que [fossem] reconhecidas as ilegalidades perpetradas no referido ato normativo, com a anulação do certame” (fl. 90, doc. 4).



    Em 19.5.2022, o Conselheiro Relator da Denúncia n 1.114.683 no Tribunal de Contas de Minas Gerais deferiu a medida liminar “para determinar ao Diretor Geral do Detran que suspenda imediatamente a Portaria nº 23/2022 expedida pelo DETRAN/MG com a finalidade de regulamentar ‘o fundamento e os procedimentos para o credenciamento de clínica médica e psicológica, para realizar exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica em candidatos à obtenção de permissão para dirigir veículo automotor’, mantendo-se a prestação dos serviços por meio das empresas anteriormente credenciadas à referida portaria até ulterior julgamento do mérito por esta Corte de Contas” (fl. 26, doc. 5).



    Em 24.5.2022, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas de Minas Gerais referendou a medida liminar:



    “DENÚNCIA. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO. PORTARIA. COMPETÊNCIA DO TCE/MG. IMPROPRIEDADES RELACIONADAS À AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NO EDITAL DO CREDENCIAMENTO E DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA NA FASE INTERNA DA CONTRATAÇÃO. CREDENCIAMENTO. IMPROPRIEDADE. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO TÉCNICA NA FASE PREPARATÓRIA. SUSPENSÃO DA PORTARIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. Qualquer exigência ao credenciamento já pressupõe restrição na participação de interessados no certame, por isso, é imprescindível a justificativa técnica – motivação do ato administrativo – expressa na fase interna do procedimento de credenciamento” (fl. 28, doc. 5).



    Contra essa decisão Clínica Médica e Psicológica Transitar Neves Ltda. e outras impetraram mandado de segurança, com requerimento de liminar, com o objetivo de restabelecer os efeitos da Portaria n. 23/2022 do DETRAN-MG e, assim, dar continuidade ao procedimento de credenciamento de novas clínicas (fls. 3-21, doc. 4). 



     Em 30.8.2022, o Relator do Mandado de Segurança n. 2024176-06.2022.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o requerimento de liminar:



    “Vistos, etc.



    1. As impetrantes aforaram esta ação de mandado de segurança contra atos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas de Minas Gerais – TCE/MG e do Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG. Afirmaram que o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn. n. 577-.4 – MG, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 20.805, de 2013, a qual permitia o credenciamento de apenas uma clínica no DETRAN/MG para cada quarenta mil eleitores registrados no Município (...). Requereram liminar.



    Cumpre verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, em forma de liminar. 



    A concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência com natureza satisfativa ou cautelar pressupõe a presença de dois requisitos: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo da demora (periculum in mora). (...)



    Feito o reparo, a Lei estadual nº 20.805, de 2013, que dispunha sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas para realizar exames em candidatos à permissão para dirigir veículo automotor, à renovação da CNH e à troca de categoria, permitia o credenciamento de apenas uma clínica no DETRAN/MG para cada quarenta mil eleitores registrados no Município, conforme dados atualizados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais: 



    ‘Art. 1º. As clínicas médicas e psicológicas destinadas à realização de exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica em candidatos à permissão para dirigir veículo automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à troca de categoria serão credenciadas na proporção de uma clínica para cada quarenta mil eleitores registrados no Município, conforme dados atualizados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais – TRE-MG.’



    Ocorre que o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn. nº 577-4 – MG, declarou inconstitucional a referida norma uma vez que teria havido invasão da competência da União para legislar sobre trânsito e transporte: 



    ‘EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LIMITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA, MENTAL E DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LIMITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE FABRICANTES DE PLACAS E TARJETAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. CRITÉRIO DEMOGRÁFICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ART. 22, XI, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS REJEITADO. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. A norma impugnada, ao limitar o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, bem como de fabricantes de placas e tarjetas, a um critério demográfico (proporção de um estabelecimento para cada quarenta mil eleitores), invadiu a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Ação Direta julgada procedente. Inexistência dos requisitos necessários à modulação de efeitos (Ac. na ADIn nº 577.4 – MG, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator: Min. Alexandre de Moraes, j. 20.09.2019, in DJe 03.10.2019).’



    A fim de regulamentar o funcionamento e os procedimentos para credenciamento de clínica médica e psicológica para realização de exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica em candidatos à obtenção de permissão para dirigir veículo automotor, à renovação da CNH, mudança e adição de categoria, registro de CNH de outros Estados da Federação e Internacionais no Brasil, o Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG publicou a Portaria nº 23, de 11.01.2022. E, dentre as justificativas apresentadas para a edição do mencionado ato normativo, uma delas era exatamente dar cumprimento do que restou decidido na ADIn nº 577.4 – MG (arquivo eletrônico nº 4). 



    No entanto, a Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais – ACTRANS apresentou denúncia junto ao Tribunal de Contas mineiro apontando irregularidades na Portaria nº 23, de 2022, do DETRAN/MG (arquivo eletrônico nº 5). 



    A denúncia foi acolhida pela Primeira Câmara da Corte de Contas de Minas Gerais, que suspendeu o procedimento disciplinado pela Portaria nº 23, de 2022, após concluir que havia impropriedades relacionadas à ausência de informações relevantes no edital do credenciamento e à documentação necessária na fase interna da contratação (arquivo eletrônico nº 8). Tal decisão então foi tornada pública pelo segundo impetrado, que, no mesmo ato, também suspendeu todos os processos de credenciamento em curso no Sistema de Credenciamento Eletrônico – SCE, além de vedar o início de novos processos enquanto estiver suspensa a Portaria nº 23, de 2022, do DETRAN/MG (arquivo eletrônico nº 12). 



    Ora, o fato de o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn nº 577-4 – MG, ter declarado a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 20.805, de 2013, por si, não constitui óbice para que o Tribunal de Contas estadual possa exercer livremente seu poder-dever de fiscalizar e garantir a lisura do procedimento utilizado pela Administração para o credenciamento em questão. Ademais, é preciso considerar que o ato administrativo tem fé pública e goza de relativa presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. 



    Portanto, analisadas estas circunstâncias, tenho que, em princípio, o fumus boni iuris está ausente, ficando prejudicado o exame do periculum in mora. 



    Em síntese: Ausente um dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, impõe-se o seu indeferimento. 



    Assim, indefiro a liminar” (doc. 12).



     



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. Os reclamantes alegam que, “se a limitação do quantitativo de clínicas inexiste, tendo em vista a decisão do STF na ADI n. 5.774/MG, o único instrumento cabível para a delegação dos respectivos serviços é o credenciamento, nos termos do art. 25, caput, da Lei n. 8.666/93 e do art. 79, inciso III, da Lei n. 14.133/2021. Significa dizer que o DETRAN-MG, ao editar a Portaria n. 23/2022, nada mais fez do que dar cumprimento à decisão prolatada pelo STF na ADI 5.774” (fl. 6, doc. 1).



    Argumentam que “a decisão do TJMG, ao manter, em sede liminar, o ato impetrado, afronta a autoridade da decisão vinculante proferida pelo STF na ADI 5.774/MG, bem ratifica a usurpação de competência do Poder Judiciário, pelo TCE-MG, para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade de ato normativo” (fl. 7, doc. 1).



    Sustentam que “a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.774 não impede que o TCE/MG exerça a competência constitucional de controlar a legalidade do procedimento de credenciamento de clínicas lançado pelo DETRAN/MG. Todavia, no caso concreto dos autos, tal competência foi desvirtuada e acabou por gerar a ineficácia da decisão proferida pelo STF, repristinando, por via transversa, a Lei Estadual n. 20.805/2013, que impedia a realização de novo credenciamento” (fl. 7, doc. 1).



    Salientam que “o credenciamento regido pela Portaria n. 23/2022 é permanente. Assim, qualquer irregularidade porventura apontada pelo TCE-MG no certame pode ser sanada a qualquer tempo, sem a sua suspensão. O título de credenciamento é, inclusive, provisório, ‘concedido a título precário pelo Detran-MG e está condicionado ao interesse público e à conveniência e oportunidade da Administração Pública’ (art. 50). O que não se pode fazer, data venia, é utilizar supostas irregularidades, pontuais, para suspender o novo credenciamento e reestabelecer a limitação do mercado, anteriormente prevista na inconstitucional Lei Estadual n. 20.805/2013” (fl. 7, doc. 1).



    Anotam que “a Portaria DETRAN-MG n. 23/2022, com ato regulamentar que é, também possui presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Aliás, no caso da portaria, tal presunção já foi, de certa forma, confirmada pelo próprio STF na ADI 5.774, tornando-se, portanto, vinculante. Assim, com a devida vênia, a suposta (e relativa) presunção de legalidade, legitimidade e veracidade da decisão do TCE/MG não é fundamento suficiente para se denegar a liminar pleiteada no mandado de segurança” (fl. 8, doc. 1).



    Asseveram que, “conforme também alertado pelo próprio Órgão Técnico, o TCE/MG, ao suspender ato normativo com efeitos erga omnes, acaba por realizar controle concentrado de constitucionalidade da Portaria DETRAN-MG n. 23/2022, e por via de ricochete, da própria Lei Estadual n. 20.805/2013, usurpando, assim, competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal” 
(fls. 11-12 doc. 1).



    Requerem, “liminarmente, sem oitiva da parte contrária, a suspensão monocrática, em caráter ativo, da decisão reclamada, concedendo-se a liminar pleiteada na petição inicial do Mandado de Segurança n. 2024176-06.2022.8.13.0000, para restabelecer os efeitos da Portaria n. 23/2022 do DETRAN-MG e possibilitar a continuidade do procedimento de credenciamento de novas clínicas de trânsito” (fl. 15, doc. 1).



    Pedem “a cassação da decisão reclamada, confirmando-se a liminar para restabelecer, definitivamente, os efeitos da Portaria n. 23/2022 do DETRANMG e possibilitar a continuidade do procedimento de credenciamento de novas clínicas de trânsito” (fl. 15, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir medida liminar em mandado de segurança, a autoridade reclamada teria contrariado o decido pelo Supremo Tribunal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.774.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. Na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.774, este Supremo Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar inconstitucional a Lei n. 20.805/2013 de Minas Gerais:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LIMITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA, MENTAL E DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LIMITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE FABRICANTES DE PLACAS E TARJETAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. CRITÉRIO DEMOGRÁFICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ART. 22, XI, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS REJEITADO. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. A norma impugnada, ao limitar o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, bem como de fabricantes de placas e tarjetas, a um critério demográfico (proporção de um estabelecimento para cada quarenta mil eleitores), invadiu a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Ação Direta julgada procedente. Inexistência dos requisitos necessários à modulação de efeitos” (ADI n. 5.774, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.10.2019).



    8. Na espécie em exame, o Relator do Mandado de Segurança n. 2024176-06.2022.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas indeferiu a medida liminar, sob os seguintes fundamentos:



     “A denúncia foi acolhida pela Primeira Câmara da Corte de Contas de Minas Gerais, que suspendeu o procedimento disciplinado pela Portaria nº 23, de 2022, após concluir que havia impropriedades relacionadas à ausência de informações relevantes no edital do credenciamento e à documentação necessária na fase interna da contratação (arquivo eletrônico nº 8). Tal decisão então foi tornada pública pelo segundo impetrado, que, no mesmo ato, também suspendeu todos os processos de credenciamento em curso no Sistema de Credenciamento Eletrônico – SCE, além de vedar o início de novos processos enquanto estiver suspensa a Portaria nº 23, de 2022, do DETRAN/MG (arquivo eletrônico nº 12). 



    Ora, o fato de o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn. nº 577-4–MG, ter declarado a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 20.805, de 2013, por si, não constitui óbice para que o Tribunal de Contas estadual possa exercer livremente seu poder-dever de fiscalizar e garantir a lisura do procedimento utilizado pela Administração para o credenciamento em questão. Ademais, é preciso considerar que o ato administrativo tem fé pública e goza de relativa presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. 



    Portanto, analisadas estas circunstâncias, tenho que, em princípio, o fumus boni iuris está ausente, ficando prejudicado o exame do periculum in mora. 



    Em síntese: Ausente um dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, impõe-se o seu indeferimento. Assim, indefiro a liminar” (fls. 7-8, doc. 12).



    Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.774, este Supremo Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei n. 20.805/2013 de Minas Gerais, pois “a norma impugnada, ao limitar o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, bem como de fabricantes de placas e tarjetas, a um critério demográfico (proporção de um estabelecimento para cada quarenta mil eleitores), invadiu a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF)” (ADI n. 5.774, DJe 3.10.2019).



    Na decisão reclamada, o Relator do mandado de segurança indeferiu a medida liminar por ausência da fumaça do bom direito, pois a autoridade impetrada teria concluído haver “impropriedades relacionadas à ausência de informações relevantes no edital do credenciamento e à documentação necessária na fase interna da contratação” (doc. 12).



    Assim, a análise do ato reclamado conduz à conclusão de não se ter por demonstrada identidade material entre o julgado questionado e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.774, apontada como paradigma, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    Patente a ausência de identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento dos acórdãos prolatados pelo Supremo Tribunal Federal, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    9. Quanto ao alegado pelos reclamantes, de que “o credenciamento regido pela Portaria n. 23/2022 é permanente. Assim, qualquer irregularidade porventura apontada pelo TCE-MG no certame pode ser sanada a qualquer tempo, sem a sua suspensão. O título de credenciamento é, inclusive, provisório, ‘concedido a título precário pelo Detran-MG e está condicionado ao interesse público e à conveniência e oportunidade da Administração Pública’ (art. 50). O que não se pode fazer, data venia, é utilizar supostas irregularidades, pontuais, para suspender o novo credenciamento” (fl. 7, doc. 1), é de se afirmar que o objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o exame dos pressupostos de cabimento de recurso de outro tribunal. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora